Tribunal: STF
Processo: ARE 1562789
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. TRANSPORTE ESCOLAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. POLITICAS PÚBLICAS. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS POR PARTE DO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Anoto que não prospera a prefacial de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, conforme arguido pela parte apelante. Com efeito, a fundamentação da sentença recorrida revela-se suficiente para manifestar a motivação que conduziu ao julgamento exarado pelo juízo de origem, estando em sintonia com o ordenamento jurídico. 2. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, em sede de repercussão geral, já consolidou o entendimento de que, excepcionalmente, admite-se o controle judicial de políticas públicas de interesse social, quando, diante da omissão estatal, fique caracterizada ofensa a direitos fundamentais, sem que isso implique em ofensa ao princípio da separação dos poderes e à reserva do possível. 3. Cabe ao poder público garantir a continuidade do tratamento, sob pena de se comprometer direitos fundamentais dos menores à educação. Não admitindo para tanto, a sobreposição de um direito fundamental por questões meramente administrativas ou mesmo orçamentárias. 4. Afasto a condenação em custas processuais por parte do ente público, em conformidade com a Lei Estadual n° 4.254/88. 5. Recurso conhecido e provido parcialmente. Apenas para afastar a condenação em custas processuais."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 60, § 4º; 93, inciso IX; 167, incisos I, II e VI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente